Tribunal: TJPA
Processo: 0801380-09.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801380-09.2021.8.14.0136

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: NILSON SANTANA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO. INCÊNDIO DE VEÍCULO. DANO MATERIAL COMPROVADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS INDEFERIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais ajuizada por proprietário de caminhonete incendiada após ser atingida por fio de alta tensão. O juízo condenou a ré ao pagamento de indenização material a ser apurada em liquidação de sentença e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos decorrentes da queda de fio de alta tensão sobre veículo particular; (
ii
) estabelecer se a indenização por danos materiais deve ser limitada ao valor indicado pela apelante ou apurada em liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

As provas testemunhais, fotográficas e a certidão do Corpo de Bombeiros comprovam que o incêndio do veículo decorreu da queda de fio de alta tensão, estabelecendo o nexo causal entre a falha no serviço e o dano.

A concessionária não produziu prova de excludente de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

A fixação do valor da indenização em liquidação de sentença se mostra adequada diante da divergência sobre o real valor do veículo (diesel, com gaiola de boiadeiro), evitando enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

O pleito da apelante de limitar a indenização ao valor da Tabela FIPE para veículo a gasolina não procede, pois não corresponde ao modelo alegado pelo autor.

O pedido de indenização por danos morais foi corretamente afastado em primeira instância, não sendo objeto de recurso do autor, razão pela qual não pode ser reaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº: 0801380-09.2021.8.14.0136

COMARCA DE ORIGEM:
1ª VARA CIVEL CANAÃ DOS CARAJÁS

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA

OAB/PA
Nº
17.515

APELADO: NILSON SANTANA RODRIGUES

ADVOGADO:
KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO OAB/PA nº 22.428

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., inconformada com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por NILSON SANTANA RODRIGUES.

O juízo de origem condenou a ré ao pagamento dos danos materiais causados ao veículo do autor, corrigidos pelo IPCA-E desde o evento danoso, além de fixar honorários advocatícios em 10% do valor da causa, a serem repartidos proporcionalmente
, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, alicerçado no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pleitos do autor e
EXTINGO
o feito com resolução de mérito. Por conseguinte.

CONDENO
a requeridaa título de dano material, no dever de pagar ao autor o montante alusivo ao valor do veículo e a gaiola,cujo valor total será objeto de apuração em liquidação de sentença, valor este que deve ser corrigido monetariamente desde o evento danoso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

CONDENO
as partes, proporcionalmente, nas custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor apurado da causa, conforme dispõe o art. 86, do CPC
”.

Em apelação (ID nº 18977064), interposta em 06/02/2024, a concessionária alega ausência de provas quanto ao ato ilícito, nexo causal e extensão dos danos. Sustenta que o valor do veículo e do implemento de boiadeiro foi superestimado e não comprovado por documentos, defendendo a limitação do ressarcimento ao valor de R$ 17.287,00, segundo a tabela FIPE.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

III. Do Mérito

A controvérsia recursal limita-se à responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos causados a veículo particular incendiado em decorrência do rompimento de cabo de alta tensão, bem como à suficiência da prova do dano material e à extensão da indenização.

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença. A indenização por danos morais foi afastada, diante da ausência de elementos concretos que demonstrassem violação à esfera da personalidade.

Em suas razões, a apelante sustenta: (i) inexistência de ato ilícito e de nexo causal; (
ii
) ausência de provas suficientes quanto ao dano material, notadamente pela falta de notas fiscais ou documentos comprobatórios; e (
iii
) excesso no valor atribuído ao veículo e ao implemento de boiadeiro, pleiteando, subsidiariamente, a limitação da indenização ao valor de R$ 17.287,00, conforme Tabela FIPE.

Todavia, como bem fundamentado pelo juízo singular, a concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa de seus serviços, à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse regime, basta a demonstração do fato lesivo e do nexo causal, sendo desnecessária a discussão acerca da culpa.

No caso concreto, as provas documentais e testemunhais colacionadas aos autos — fotografias, vídeos e depoimentos presenciais — comprovam que o incêndio do veículo decorreu do rompimento de cabo de alta tensão, evidenciando falha na prestação do serviço. A jurisprudência consolidada do STJ é firme no sentido da responsabilidade objetiva da concessionária em tais hipóteses.

Assim, acertada a sentença ao reconhecer o dever de indenizar.

No tocante à extensão dos danos materiais, observa-se que o autor não apresentou documentação hábil a comprovar, de forma precisa, o valor do veículo e do implemento. A prova testemunhal, conquanto confirme sua existência e utilização, revela discrepância nos valores estimados.

Nesse contexto, procedeu com acerto o juízo de origem ao determinar que o quantum indenizatório seja apurado em liquidação de sentença, medida que se coaduna com o disposto no art. 509 do CPC, assegurando a adequada instrução, o contraditório e a justa reparação, sem risco de enriquecimento sem causa.

O pedido subsidiário de limitação da indenização ao valor da Tabela FIPE não prospera. Esse parâmetro pode servir de referência, mas não substitui a liquidação de sentença, oportunidade em que serão consideradas as especificidades do bem (ano, modelo, combustível, estado de conservação e acessórios).

Ressalte-se que a alegação da apelante
se baseou
em consulta referente a modelo movido a gasolina, quando o autor sustenta que seu veículo era movido a diesel, circunstância que impacta diretamente o valor de mercado. Também o implemento (gaiola de boiadeiro), avaliado em valores discrepantes entre R$ 10.000,00 e R$ 20.000,00, demanda apuração específica.

Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida, por seus próprios fundamentos.

III.
Dispositivo

Ante o exposto, conheço o Recurso de Apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% sobre o valor apurado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025